Tribunal: CARF
Processo: 16641.720036/2016-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16641.720036/2016-73
ACÓRDÃO
2003-006.853 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGORIFICO FAMILE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2011 a 31/12/2011
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTERPOSTO
FORA
DO
PRAZO
LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo
contribuinte, conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei n. 70.235/72.
O não cumprimento do aludido prazo impede o conhecimento do recuso
interposto em razão da sua intempestividade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, apreciando tão somente a preliminar de
tempestividade nele suscitada para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Substituto

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(presidente substituto), Leonardo Nunez Campos (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Ronnie Soares Anderson (substituto integral).
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.853 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720036/2016-73
2

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 272/285, interposto contra decisão da DRJ
em Brasília/DF, de fls. 231/244, que julgou procedente em parte o lançamento referente à
Contribuição destinada ao SENAR, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização
da produção rural da pessoa física, na qualidade de segurado especial e de contribuinte individual
(empregador), por sub-rogação, conforme auto de infração de fls. 60/65, lavrado em 22/08/2016,
relativo a fatos geradores ocorridos no período de 07/2011 a 12/2011, com ciência da
RECORRENTE em 30/08/2016, mediante termo de ciência do auto de infração de fls. 146/147.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 107.157,07, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício.
De acordo com o relatório fiscal, acostado às fls. 111/118, ora sintetizado pela DRJ
de Origem com clareza e precisão, o presente lançamento diz respeito ao que segue:
II - DO RELATÓRIO FISCAL (fls. 111/118)
O Relatório Fiscal, fls. 111/118, informa que o crédito tributário refere-se às
contribuições sociais devidas ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR,
decorrente da comercialização da produção rural adquirida pela autuada de
produtores rurais pessoas físicas, na qualidade de segurado especial e de
contribuinte individual, este identificado como empregador rural.
Dos Fatos Geradores
O fato gerador da contribuição social lançada ocorreu na operação de
comercialização da produção do produtor rural pessoa física, qualificado como
segurado especial e contribuinte individual, realizada diretamente com a empresa
adquirente.
A alíquota aplicada foi de 0,2% (dois décimos por cento).
Da Origem das Contribuições Lançadas
A contribuição social objeto do lançamento, incidente sobre o valor da
comercialização da produção rural adquirida do produtor rural pessoa física –
segurado especial e empregador rural –, é decorrente da análise das informações
contidas nas Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) e na Escrituração Contábil, em
confronto com as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações a Previdência Social (GFIP), cujos valores devidos não foram
declarados.
A Escrituração Contábil Digital (ECD) é parte integrante do projeto SPED - Sistema
Público de Escrituração Digital e tem por objetivo a substituição da escrituração
em papel pela escrituração transmitida via arquivo. O Módulo Nota Fiscal
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.853 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720036/2016-73
3
Eletrônica (NF-e) é parte integrante do projeto SPED - Sistema Público de
Escrituração Digital.
A classificação dos fornecedores produtores rurais pessoa física perante a
Previdência Social como produtor rural pessoa física contribuinte Individual
(empregador rural) ou segurado especial, foi feita através de consulta ao Cadastro
Específico do INSS - CEI, levando-se em consideração a existência de matrícula
CEI/8 (barra 8) e entrega de GFIP.
As matrículas CEI possuem numeração específica, conforme a atividade do
contribuinte. As matrículas destinadas a produtor rural pessoa física, Contribuinte
Individual – Empregador Rural (CI) são identificadas pelo código de atividade 08.
Portanto, foram identificados como Contribuinte Individual – Empregador Rural
(CI), aqueles segurados que possuem matrícula CEI com código de atividade 08, e
que possuem remessa de GFIP.
Os demais produtores rurais, pessoas físicas participantes da comercialização da
produção rural, foram considerados como Segurados Especiais (SE).
Considerando a não comprovação pelo contribuinte de classificação diversa da
efetuada pela Fiscalização, mantém-se a mesma, considerando os fornecedores
ali relacionados como Contribuinte Individual – Empregador Rural (CI) e
Segurados Especiais (SE).
Das Bases de Cálculo
A base de cálculo da contribuição social devida pelo produtor rural pessoa física
corresponde ao valor da receita bruta proveniente da comercialização dos
produtos rurais.
As bases de cálculo totalizadas, por competência, encontram-se nas Planilhas de
Aquisição Rural Pessoa Física anexos 03 e 04 (fls. 129/145).
Da Ação Judicial
Informa que, em 24/10/2010, a empresa impetrou Mandado de Segurança no
5000469-70.2010.404.7110/RS nos seguintes termos: “Trata-se de mandado de
segurança, com pedido de liminar, pela qual o impetrante pretende seja
desobrigado de recolher a contribuição denominada Funrural à União, mantendo-
se, entretanto, a retenção dos valores pagos aos fornecedores, os quais serão
depositados mensalmente em conta vinculada a este processo até posterior
decisão definitiva”. Em 02 de agosto de 2010, sobreveio decisão de mérito nos
seguintes termos: “Ante o exposto, concedo a segurança pleiteada para,
reconhecendo a inconstitucionalidade da contribuição social sobre a 'receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural', dos produtores rurais pessoas
físicas empregadores, prevista no artigo 25, incisos I e II, da Lei 8.212/91,
desobrigar o impetrante da retenção e do recolhimento da referida contribuição”.
Em 15 de dezembro de 2011, sobreveio decisão de mérito do TRF4 negando
provimento ao agravo legal a ação está sobrestada no STF. Considerando a
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.853 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720036/2016-73
4
inexistência de medida judicial que ampare a autuada na conduta de não reter e
recolher as contribuições sociais incidentes sobre a comercialização da produção
rural adquirida de produtor rural Segurado especial, foram, então, lançados os
valores devidos.
Da Multa Aplicada
A multa aplicada no Auto de Infração que compõem o presente processo é a
multa de ofício, estabelecida pelo inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430 de 27 de
dezembro de 1996, cujo percentual corresponde a 75% (setenta e cinco por
cento) incidente sobre o valor da contribuição devida.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 151/172, em 28/09/2016. Ante a
clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Brasília/DF, adota-se,
ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Da Inexigibilidade do Débito – Parcelamento e posterior Quitação do Débito
Objeto da Presente Autuação
Impugnante informa que procedeu ao parcelamento das competências objeto
desta autuação.
Para isso, sustenta que os parcelamentos realizados por meio dos DEBCAD’s no
37.373.414-0, 37.373.889-7, 37.373.897-9 e 37.373.896-0 contêm os valores dos
débitos previdenciários dos períodos de 02/2010 a 11/2011, incluídos os valores
devidos aos SENAR.
Registra que o documento do Ministério da Fazenda comprova a intimação da
Impugnante para pagamento dos valores referentes à contribuição destinada ao
SENAR, precisamente das competências objeto desta autuação.
Conclui que, para as competências 07/2011 a 12/2011, os valores lançados foram
parcelados no ano de 2012 e liquidados no ano de 2014, conforme comprovantes
de pagamento em anexo e situação dos DEBCAD’s também em anexo.
Da Nulidade do Auto de Infração
A Impugnante alega que os valores lançados foram objetos de parcelamento e
quitação e, com isso, deve ser aplicada à regra do art. 156, I do Código Tributário
Nacional, declarando-os extintos.
A Impugnante junta ao presente lançamento os comprovantes de adesão ao
parcelamento, realizados à época, precisamente no ano de 2012 e liquidadas no
ano de 2014 (comprovantes em anexo).
Das multas aplicadas
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.853 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720036/2016-73
5
Afirma que os valores das multas lançados são inconstitucionais e ilegais,
revestidos de caráter confiscatórío e de apropriação indevida, e por fim, de
enriquecimento ilícito por parte do Estado.
Informa que valor da multa e juros perfaz mais do que o dobro do valor principal.
Sustenta que o presente auto de infração torna-se impagável com a aplicação da
multa em destaque, de modo que, o tributo, por si só, além de estar arbitrada em
parâmetros totalmente equivocados, a multa é aplicada em percentuais
totalmente confiscatórios.
Dos Pedidos
Requer a total improcedência do lançamento fiscal, já que os valores lançados
foram objeto de parcelamento e quitação, cujas competências abrangidas então
sendo novamente objeto de cobrança neste auto de infração, conforme
parcelamentos realizados por meio dos DEBCAD’s no 37.373.414-0, 37.373.889-7,
37.373.897-9 e 37.373.896-0.

Da Decisão da DRJ convertendo o julgamento em diligência
Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, por meio do Despacho no 02 -
5a Turma da DRJ/BSB de fls. 204/205, o processo foi baixado em diligência para a Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Jurisdição do contribuinte para que fosse esclarecido se os valores
apurados no presente auto de infração foram objeto de parcelamento.
Em atenção a diligência requerida, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Pelotas/RS manifestou-se da seguinte maneira (fl. 214): “(...) a empresa FRIGORIFICO FAMILE, fez
parcelamentos relativos a contribuição ao SENAR, conforme os DEBCAD citados (...)”.
Devidamente intimada por via postal para se manifestar sobre a diligência, a
RECORRENTE apresentou peça de defesa complementar (fls. 218/224), reforçando a alegação de
que já procedeu ao parcelamento das competências objeto da autuação.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Brasília/DF julgou procedente em parte o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 231/244):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2011 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO.
Por se tratar de contribuição para outras entidades ou fundos que tem a mesma
base de incidência das contribuições previdenciárias, a sub-rogação da
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.853 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720036/2016-73
6
contribuição destinada ao SENAR na pessoa do adquirente de produtos de
pessoas físicas tem amparo nos incisos III e IV do art. 30 da Lei 8.212/1991.
MULTA DE OFÍCIO. NÃO CONFISCO.
A multa que encontra embasamento legal, por conta do caráter vinculado da
atividade fiscal, não pode ser excluída administrativamente se a situação fática
verificada enquadra-se na hipótese prevista pela norma.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a penalidade de multa nos moldes da
legislação em vigor.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. MULTA MORATÓRIA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
O sujeito passivo inadimplente tem que arcar com o ônus de sua mora, ou seja, os
juros e a multa legalmente previstos.
Nos termos do enunciado no 4 de Súmula do CARF, é cabível a cobrança de juros
de mora com base na taxa SELIC para débitos relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal.
VALORES RECOLHIDOS. PARCELAMENTOS REALIZADOS ANTES LANÇAMENTO.
OCORRÊNCIA FÁTICA. ABATIMENTO. INEXATIDÕES MATERIAIS. REVISÃO DO
LANÇAMENTO.
As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no art. 59 do
Decreto no 70.235/1972 não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Os valores recolhidos, devidamente comprovados nos autos, devem ser
apropriados no lançamento.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
No mérito, considerando que os valores já recolhidos nas competências 07/2011
(valor de R$ 6.505,82), 08/2011 (valor de R$ 6.665,58), 09/2011 (valor de R$ 7.043,20), 10/2011
(valor de R$ 6.164,10) e 11/2011 (valor de R$ 6.488,86), por meio de pagamento dos
parcelamentos (item I deste voto), a DRJ entendeu por reconhecer que a contribuição social
destinada ao SENAR inicialmente lançada deve ser retificada nos termos do demonstrativo
sintético da Tabela 1.

Do Recurso Voluntário
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.853 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720036/2016-73
7
A RECORRENTE foi devidamente intimada da decisão da DRJ em 10/01/2018,
conforme termo ciência eletrônica por decurso de prazo de fl. 249, mas não apresentou recurso
no prazo regulamentar, razão pela qual foi lavrado o termo de perempção de fl. 250.
Apenas após tomar ciência da Carta Cobrança de fl. 253, em 23/02/2018 (fl. 256), a
contribuinte apresentou, em 08/03/2018, petição de fl. 265 indicando a nulidade da cobrança “em
decorrência da coexistência de processo administrativo e judicial sobre o mesmo fato”.
Posteriormente, em 13/03/2018, apresentou o recurso voluntário de fls. 272/285.
Preliminarmente, a RECORRENTE alega que aderiu ao domicílio tributário
eletrônico, e recebe as notificações processuais por meio de caixa postal via portal e-CAC. Assim,
por mais que decisão proferida no presente PAF tenha sido disponibilizada em sua caixa postal no
dia 26/12/2017, alega que jamais tomou ciência da decisão, pois a colaboradora responsável pelo
acesso ao Portal entrou em férias no mês de janeiro, e não realizou a abertura formal do prazo.
Neste sentido, para a surpresa da contribuinte, quando do retorno da funcionária no mês de
fevereiro, a decisão já tinha sido “publicada” por meio de ciência eletrônica por decurso de prazo.
Consequentemente, o fisco entendera pelo trânsito em julgado da decisão.
Assim sendo, alega que não abriu o prazo de sua intimação, ou seja, a contadora
responsável pela empresa jamais acessou a abertura do prazo, permanecendo a intimação
eletrônica até esta data sem acesso, inclusive.
Para comprovar tal alegação, a RECORRENTE juntou aos autos Notarial que certifica
jamais ter-se formalizado a abertura do prazo recursal ao Recorrente, descrevendo que a
mensagem de notificação da decisão de fato é, como permanece até hoje, “mensagem não lida”.
Dessa forma, entende que se não procedeu à abertura da notificação, nenhum prazo processual
poderia fluir contra o Recorrente, e por razões óbvias, ou seja, porque não teve acesso formal à
decisão proferida.
Diante do exposto, requer a restituição do prazo recursal mediante recebimento e
conhecimento do recurso voluntário que se interpõe, tudo como medida de correta aplicação do
Direito e emanação de sábio conceito de justiça.
No mérito, a RECORRENTE requer a nulidade do lançamento ao alegar que já
comprovou, por meio da juntada de comprovantes, que já havia parcelado os DEBCAD’s objeto do
presente auto, e os quitado no ano de 2014, inclusive.
Nessa linha, requer, ainda, a par da comprovação documental idônea que se fez,
corroborada pela informação também documental realizada pela própria Receita Federal,o
reconhecimento do pagamento integral da dívida.
Alega que a multa aplicada pelo Fisco é confiscatória.
Por fim, requer que seja aplicado o princípio da eficiência.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.853 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720036/2016-73
8
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Entendo que o recurso não merece ser conhecido em razão de sua
intempestividade.

DA TEMPESTIVIDADE RESCURSAL
Observa-se que a contribuinte foi intimada em 10/01/2018 (quarta-feira) do
acórdão proferido pela DRJ de origem, conforme o Termo de Ciência Eletrônica por Decurso de
Prazo de fl. 249. Assim, o prazo para a interposição do recurso se iniciou em 11/01/2018 (quinta-
feira) e teve como termo final o dia 09/02/2018 (sexta-feira), data em que findou o prazo para
apresentação do recurso.
Contudo, o Recurso Voluntário foi apresentado em 13/03/2018 (fl. 271), após
expedição de carta cobrança (fls. 253), portanto, depois de já transcorridos mais de 30 dias
contados da intimação da contribuinte.
Desta forma, é manifestamente intempestivo o recurso.
Em suas razões recursais, preliminarmente, a RECORRENTE sustenta a necessidade
de restituição do prazo recursal, afirmando, em síntese, que a colaboradora responsável pelo
acesso ao e-CAC encontrava-se em férias em janeiro de 2018, razão pela qual a mensagem
disponibilizada em 26/12/2017 não teria sido aberta. Assim, teria havido ciência apenas por
decurso, e o efetivo conhecimento da decisão apenas quando do retorno, em fevereiro. Juntou
Ata Notarial para comprovar que a mensagem não havia sido aberta e invocou garantias
constitucionais (contraditório e ampla defesa), pleiteando a restituição/reabertura do prazo.
Dessa forma, entende que se não procedeu a abertura da notificação, nenhum prazo processual
poderia fluir contra a Recorrente, porque não teve acesso formal à decisão proferida.
A preliminar não merece acolhimento. A intimação eletrônica via DTE observou
regularidade formal, estando comprovadas a disponibilização em 26/12/2017 e a ciência por
decurso de 15 (quinze) dias, em 10/01/2018. Nos termos do art. 23, §2o, III, alínea “a”, do Decreto
no 70.235/1972, a ciência opera-se por decurso quando não houver abertura da mensagem no
prazo legal. Conforme o art. 33 do mesmo Decreto, o prazo para interposição do recurso
voluntário é de 30 (trinta) dias contados da ciência:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.853 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720036/2016-73
9
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196,
de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na
alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo; (Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
A alegada falha interna do contribuinte (ausência de abertura porque a responsável
estava em férias) não configura vício de intimação nem 'justa causa' apta a restituir prazo, por não
se tratar de impedimento externo imputável à Administração. Tampouco há lacuna normativa que
autorize aplicação subsidiária de regime de 'restituição de prazo' para hipóteses de desídia ou
contingência interna do sujeito passivo.
A intimação eletrônica observou as formalidades do art. 23 do Decreto no
70.235/1972: (i) registro da disponibilização na Caixa Postal do DTE/e‐CAC em 26/12/2017 (fl. 248)
e (ii) perfectibilização da ciência por decurso de 15 (quinze) dias (fl. 249), diante da ausência de
abertura da mensagem. Não há notícia de indisponibilidade do sistema, erro de vinculação do
domicílio eletrônico, irregularidade no endereço eletrônico ou outro vício imputável à
Administração. Presume‐se a regularidade do ato administrativo, portanto incumbe à Recorrente
elidir tal presunção mediante prova robusta, o que não ocorreu. Falhas internas de organização do
contribuinte (férias da responsável, delegações internas, etc.) não desnaturam a ciência nem
geram reabertura do prazo recursal.
Operada a ciência em 10/01/2018 por decurso, o prazo de 30 (trinta) dias encerrou-
se em 09/02/2018 (sexta-feira). O Recurso Voluntário foi juntado somente em 13/03/2018,
quando já ultrapassado o termo final do prazo recursal. Ausente vício de intimação ou hipótese
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.853 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720036/2016-73
10
legal de suspensão/interrupção, impõe-se o não conhecimento do recurso voluntário por
intempestividade (arts. 23, 33 e 5o do Decreto no 70.235/1972).
Seguindo o procedimento do Decreto n° 70.325/72, bem como a jurisprudência
deste Conselho, o recurso intempestivo não deverá ser objeto de conhecimento.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do recurso voluntário,
apenas quanto à preliminar de tempestividade, para REJEITÁ-LA e, consequentemente, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso da contribuinte, nos termos das razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 307
DF CARF MF
Original